Tribunal: TJMT
Processo: 1038547-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038547-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE ALINE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 019.994.441-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1038547-72
.2024.8.11.00
01.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
DANIELLE ALINE OLIVEIRA SOUZA
.

Recorrida: NATURA COSMETICOS S.A

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes por débito pretérito, cabe mencionar, que ao acessar o
site
blu365.com.br, pude inferir que ele é uma plataforma de negociação de modo
on-line
e para realizar uma negociação de dívida é necessário realizar um cadastro previamente.

2.

Sendo assim, a inserção de um débito em plataforma de negociação de dívida não caracteriza a negativação do nome do consumidor e nem suas informações pessoais são repassadas para outras empresas, o que afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

3.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE COSMÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A
NOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA BLU365. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Em que pese às alegações recursais da autora afirma que as informações contidas na plataforma “Blu365” é considerada uma instituição restritiva de credito, verifico que inexiste a referida inclusão, uma vez que está sendo cobrada a dívida na plataforma de negociação de dívidas denominada como “Blu365”.
2. O “Blu365” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Blu365” é de acesso exclusivo da consumidora, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.
Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Blu365” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. 5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Nesse compasso, não prospera a alegação da autora de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas do consumidor junto ao cadastro interno “blue 365” é ilícita e causa dano moral ao consumidor, eis que, como sabido, a inscrição no cadastro não caracteriza negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação do débito, oferecendo descontos aos consumidores, bem como é de acesso exclusivo destes, mediante uso de senha pessoal, cujas informações não podem ser consultadas por terceiros, já que não se trata de consulta pública.”.

(...)

(N.U 1038874-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024